Tribunal: TJDFT
Processo: 0707766-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707766-91.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCE ALVES VIANA, AGATHA APARECIDA RODRIGUES MOREIRA AGRAVADO: FRANCISCO DE PAULA ROCHA DA SILVA, ENELICE ALVES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARLUCE ALVES VIANA e ÁGATHA APARECIDA RODRIGUES MOREIRA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de FRANCISCO DE PAULA ROCHA DA SILVA e ENELICE ALVES DA SILVA: “A remuneração líquida informada no Portal da Transparência apresenta a remuneração básica recebida pelo servidor com os eventuais descontos obrigatórios. Assim, cabe destacar que nem todas as deduções do salário do servidor estão destacadas no Portal da Transparência, pois algumas são informações pessoais protegidas por lei, como pagamento de empréstimos consignados e pensão alimentícia. Logo, cabe ao órgão pagador realizar a penhora sob o percentual do salário líquido efetivamente recebido pelo servidor, uma vez que é o único órgão que possui as informações que são de acesso restrito em razão de previsão legal. Dessa forma, indefiro o pedido de ID 145367820. Aguarde-se o cumprimento da obrigação. Remetam-se os autos ao arquivo.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator